Tribunal: TJDFT
Processo: 0726524-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726524-17.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE JESUS MOREIRA DOS ANJOS DECISÃO Vistos, etc. A parte autora/recorrida interpôs embargos de declaração do Recurso Extraordinário em face de Acórdão que manteve sentença cognitiva, a qual condenou o Distrito Federal a reestabelecer o pagamento da Gratificação de Movimentação a servidor do Distrito Federal, morador de cidade distinta da localização da unidade em que está localizado. Aduziu que houve erro material ao chamar a parte autora de recorrente, quando, na verdade, é recorrida. Contudo, a embargante apresentou desistência dos embargos de declaração, conforme petição de ID 27686065, sem, contudo, desistir da pretensão de sanar erro material, apontando que este pode ser sanado a qualquer tempo. É o breve relatório. Decido. Não é cabível embargos de declaração da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, no juízo de origem. Nesse sentido: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE no 663.031/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/12). E, por serem inadmissíveis, não tem o condão de suspender o prazo recursal. Nesse sentido: “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental e embargos de declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recursos incabíveis. 3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI no 777.476/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/5/10). Isso posto, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contudo, não é possível declarar transitado em julgado recurso, isso porque foi admitido no âmbito deste Tribunal de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o no 0707756-52.2020.8.07.0000, no qual há decisão do Desembargador Relator Teófilo Caetano determinado, in verbis: Destarte, determino, em cumprimento à regulação procedimental (CPC, art. 982, I), ressalvando que a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que encontram-se em trânsito nos diversos juízos e órgãos integrantes da estrutura desta Corte de Justiça, que alcancem a seguinte questão de direito: Viabilidade de a Gratificação de Movimentação – Gmov, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. A decisão de admissão do IRDR 18 deu-se em 05/10/2020, portanto, antes da decisão que apreciou, em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente. Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IRDR 0707756-52.2020.8.07.0000 (Tema 18 de IRDR) ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal